Tribunal: STF
Processo: ARE 1576338
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Zilá Teixeira interpõe agravo (eDoc 24) contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pleito de aplicação da injeção intraocular, determinando a realização de consulta com oftalmologista e o exame necessário para verificar a necessidade do medicamento pleiteado (eDoc 11).



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 1º, III, 6º, 23, II, 93, IX e 196 todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a obrigação do Estado ao fornecimento de medicamentos não se restringe àquele especificamente indicado na inicial, mas sim a todo e qualquer medicamento prescrito para o tratamento da patologia comprovada.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    O órgão fracionário estadual se amparou na análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir pelo preenchimento dos requisitos autorizadores de concessão do medicamento pleiteado, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    Inicialmente a autora buscava dos réus o fornecimento de tratamento intraocular quimioterápico antiangênico (anti VEGF), com o fornecimento de 6 injeções de Aflibercepte.



    (...)



    Uma nova consulta estava agendada, mas terminou por ser desmarcada pelo instituto onde a autora compareceria. Na mesma petição em que comunicou a desmarcação, requereu a autora fosse “deferida Tutela de Urgencia para determinar que os réus realizem o exame de tomografia de coerencia óptica para reavaliação e acompanhamento no setor de retina do IBAP (INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA E PESQUISA).” 



    Como tal pedido não constava na inicial, a petição que o continha foi recebida como aditamento à inicial, nos seguintes moldes (id. 107100748): 



    (...)



    Ou seja, o sentenciante, diante da incerteza quanto à necessidade do tratamento, tendo em vista as sucessivas desmarcações das consultas da autora, achou por bem deferir a realização da consulta e do exame como primeira obrigação de fazer, condicionando a segunda obrigação de fazer – o próprio tratamento – ao resultado da primeira. 



    No entanto, se inexistia indicação do tratamento pretendido ao tempo da propositura da demanda – que depende da consulta e exames determinados no presente feito – o caso é de ausência de interesse de agir quanto ao pleito de tratamento, que não poderia ter sido deferido administrativamente sem indicação médica.



    Inclusive, do que se colhe dos autos, não havia indicação do referido tratamento ao tempo do último exame realizado pela autora, em maio de 2.023, conforme consta no documento juntado pela própria. 



    Excluído da condenação o tratamento, restam apenas a consulta com oftalmologista e o exame, para os quais não se comprovou competência exclusiva do Estado. Logo, os argumentos do recorrente não merecem acolhida, sendo correta a condenação solidária. O ente que arcar com o ônus financeiro da obrigação, caso não seja o responsável administrativamente pela prestação discutida, poderá buscar ressarcimento pela via própria em face do ente responsável, de acordo com as regras do SUS.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.  Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1494794/SP, de minha relatoria; ARE 1493612 / PE, ministro Flávio Dino; e ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux.   



    Ademais, no tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente